Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. REVOLVIMENTO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Estando o agravo interno e a ação rescisória em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e efetividade, procede-se ao seu julgamento simultâneo.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido rescisório fundado em violação a literal dispositivo de lei, quando se verifica que a alegada violação à lei não passa de irresignação do autor com matéria exaustivamente apreciada e debatida em sede judicial, tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão com o advento da coisa julgada, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento.
3. Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal com o objetivo de reacender o debate acerca de termo final de juros remuneratórios, sob pena de se transformar a via excepcional da ação rescisória em recurso com prazo bienal de interposição.
4. Improcedente o pedido formulado na ação rescisória porquanto incabível sua utilização como sucedâneo recursal em violação à coisa julgada, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu a produção de perícia na rescisória para refazer cálculos definitivamente homologados, pois refazer os cálculos pressuporia revolver a coisa julgada.
5. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.